Tribunal: STF
Processo: ARE 1475488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O embargante sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão, porquanto preenchido o requisito de tempestividade.



    Assiste, em parte, razão ao embargante. 



    Isso porque, mesmo que o referido óbice fosse afastado, incide na espécie a Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. ATLETA PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, IX, X e XIV, 93, IX, E 220 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Magna Carta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.424.202/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente, DJe de 25.07.2023).



    DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “ tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº RE 1.445.366/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 02.10.2023.



    Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'